Tribunal: TJSP
Processo: 2234500-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Decisão agravada que indeferiu requerimento de assistência judiciária formulado pela herdeira e inventariante. Manutenção. A análise do requerimento deve levar em consideração as condições do espólio e sua liquidez, não propriamente a situação financeira da herdeira. Caso sub judice no qual o espólio tem condições de arcar com as custas, contando com aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Decisão agravada que indeferiu requerimento de assistência judiciária formulado pela herdeira e inventariante. Manutenção. A análise do requerimento deve levar em consideração as condições do espólio e sua liquidez, não propriamente a situação financeira da herdeira. Caso sub judice no qual o espólio tem condições de arcar com as custas, contando com aplicação financeira, já liberada para pagamento de imposto e custas. Assistência judiciária incabível. Recurso desprovido.